Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE APARELHO DE TELEVISÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. PROBLEMAS TÉCNICOS REITERADOS APRESENTADOS NO APARELHO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA TER A SEGURADORA ATUADO DE MODO A TENTAR RESOLVER A DEMANDA DA AUTORA/RECORRIDA. DEFEITOS NO APARELHO QUE SERIAM IMPUTÁVEIS AO FABRICANTE. LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente/ré a pagar à recorrida/autora as quantias de R$ 4.599,00 e de R$ 4.000,00, a título de ressarcimento e de indenização por dano moral, em virtude dos fatos relatados na exordial.
2. A controvérsia diz respeito à prestação de serviços pela recorrente em razão do contrato firmado entre as partes, em 14/09/2016, para garantia estendida original de aparelho de televisão (ID 8772504, pág. 1-3) no período de 14/09/2017 a 13/09/2019. A televisão foi adquirida pelo valor de R$ 4.899,00 (ID 8772505, pág. 3-4), ao passo que a garantia estendida foi contratada mediante pagamento de prêmio de R$ 1.018,00, com limite máximo de indenização de R$ 4.599,00 (ID 8772504, pág. 1-3).
3. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a recorrida/autora se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC), pois apresentou as ordens de serviço – OS para conserto do aparelho de televisão, conforme documentos de ID 8772506, pág. 1 (OS n. 2699, de 07/12/2017), pág. 2 (OS n. 3229, de 20/02/2018), pág. 3 (OS n. 15816, de 02/08/2018) e pág. 4 (OS n. 16175, de 06/09/2018). A primeira e as duas últimas ordens de serviço decorreram do fato de o televisor não estar ligando, ao passo que a segunda decorreu de não sintonizar os canais. A recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório referente à falta de permissão da recorrida quanto à efetivação de reparos no produto (art. 373, inciso II, do CPC).
4. Constatado o vício de produto no prazo de garantia, o fornecedor tem o prazo máximo de trinta dias para solução do problema, nos termos do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, findos os quais o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, incisos I, II e III, do CDC). Segundo o art. 18, § 3o, do CDC, tais alternativas podem ser exigidas de imediato quando se tratar de produto essencial e de vício com ampla extensão. A recorrida/autora deseja a devolução dos valores pagos, o que há de ser assegurado.
5. Não há que se falar em excepcionalidade de tal opção neste momento, conforme sustentado pela recorrente, tendo em vista as disposições contratuais previstas na apólice e a seguir transcritas: “A seguradora terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega do bem na assistência técnica indicada pela Central de Atendimento, para concluir o sinistro: a) Realizar o reparo; b) Caso o reparo não seja possível, realizar troca por bem idêntico; c) Caso esta troca não seja possível, o segurado deve escolher entre um bem igual ou similar ou devolução do valor da Nota Fiscal” (ID 8772504, pág. 1). No caso, a apresentação reiterada de defeitos demonstra que o vício não foi sanado no prazo de 30 dias, pois o problema relatado em 07/12/2017 novamente se apresentou em 02/08/2018 e 06/09/2018. Diante disso, cabível a restituição de valores, até o limite da apólice.
6. Lado outro, no que se refere ao pedido de indenização por dano moral, verifica-se que a seguradora não é fabricante e nem vendedora do produto em questão, tendo apenas firmado contrato de seguro de garantia estendida. Assim, não é responsável pelos vícios apresentados, mas somente pelo cumprimento dos termos do contrato, os quais preveem o reparo do produto, sua troca ou, ainda, a devolução do valor pago. Assim, a mera incapacidade da recorrente de efetuar o reparo do produto não pode dar ensejo à indenização por dano moral, já que não constitui ato ilícito, mas possibilidade prevista em contrato e para a qual há consequências também lá estipuladas, como a troca do produto ou a devolução dos valores pagos.
7. Na situação específica da recorrente, constituiria ato ilícito a negativa de cumprimento dos termos do contrato. No entanto, da própria narrativa da parte autora se depreende que, nas quatro vezes em que foi acionada, a recorrente efetuou o recolhimento do produto para tentativa de reparo, não tendo obtido êxito. Assim, não houve resistência da recorrente em cumprir os termos do contrato, razão pela qual a condenação indenizatória a título de reparação imaterial é afastada.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.